Tribunal: TJDFT
Processo: 0730488-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA JUDICIAL CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. ANIMAL DOMÉSTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA. DEVOLUÇÃO DE UM DOS FELINOS. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inarredável aguardar a exauriente instrução probatória, visto não ser possível, a partir dos elementos apresentados, neste momento e nesta instância, chegar a um juízo de quase certeza. Revela-se prudente, neste juízo incipiente e de cognição não exauriente, manter a r. decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, porquanto não se infere concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em detrimento da parte autora/agravante, que, tão logo provado o seu direito, poderá ter reavido seu animal de estimação.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.